Tribunal: TJDFT
Processo: 0723111-25.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0723111-25.2022.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: D. F. RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra os acórdãos proferidos pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cujas ementas são as seguintes: “Ementa: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO. I.CASO EM EXAME 1.Apelação criminal interposta pelo réu, em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para condená-lo como incurso no art. 42, III, da Lei de Contravenções Penais à pena definitiva de 25(vinte e cinco) dias de prisão simples, em regime inicial semiaberto. 2. O apelante requer a sua absolvição, nos termos do artigo 386, III e VII, do CPP. 3. Contrarrazões apresentadas pelo órgão ministerial. Pugna pelo conhecimento e não provimento do apelo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4.As questões em discussão consistem em: (i) saber se a conduta é típica; (ii) se há provas suficientes para a condenação. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. Os fatos foram relatados na denúncia, nos seguintes termos: “Entre os dias 05/04/2022, por volta das 22h00min (terça-feira) e 07/06/2022, por volta das 18h00min (terça-feira), na Distribuidora de Bebidas e Tabacaria Skundindin, situada na QNP 11, conjunto A, lote 21, Setor P, Ceilândia/DF, o denunciado, com vontade livre e consciente, perturbou o sossego alheios, com gritarias ou algazarras, bem como, abusando de instrumentos sonoros ou sinais acústicos. Nas circunstâncias acima descritas, o denunciado, que é proprietário da Distribuidora de Bebidas e Tabacaria Skundindin, perturbou o sossego de seus vizinhos, colocando som automotivo em seu estabelecimento, com volume excessivo e duradouro, durando até altas horas da madrugada, não respeitando o horário de descanso dos moradores. Além disso, o denunciado promove em seu estabelecimento churrascos para seus clientes, com som automotivo, ocasionando gritarias e algazarras que estão retirando o sossego da vizinhança. Verifica-se vários documentos juntados aos autos que demonstram a situação insustentável de incomodo dos moradores que residem na vizinhança do mencionado estabelecimento, inclusive com a informação de que o locador do imóvel onde a distribuidora está estabelecida, também está incomodado com os fatos e solicitou mediante cartas para que o denunciado saísse do imóvel.”. 6. A tipificação da perturbação do trabalho ou sossego alheios objetiva tutelar a incolumidade emocional das vítimas e, em última instância, a própria paz pública, resguardando o convívio social harmonioso. (Acórdão 1756539, 07046370920228070002, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 8/9/2023, publicado no PJe: 23/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 7. Autoria e materialidade comprovadas. O Termo Circunstanciado n.1171662/2022 - 19a DP, a ocorrência policial n. 2.766/2022-1 e os depoimentos das testemunhas José Siqueira, Manoel e Maria Erivane, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, revelam que o conjunto probatório é harmônico e coeso para comprovar que o réu, reiteradamente, perturbou o sossego da vizinhança mediante a utilização de potente som automotivo em volume alto, promovendo churrascos e eventos, especialmente em horário noturno. 8. Ao contrário da tese sustentada pela defesa, a conduta é típica e o fatos descritos na denúncia foram comprovados. 9. Destarte, ausentes circunstâncias aptas para afastar a legalidade do conjunto probatório, deve ser validada a conclusão apontada na sentença. IV. DISPOSITIVO 10. Recurso conhecido e desprovido. Jurisprudência relevante citada : Acórdão 1756539, 07046370920228070002, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 8/9/2023, publicado no PJe: 23/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.” “Ementa: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO - ARTIGO 83 DA LEI 9099/95. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos ao acórdão no 1949326, segundo o qual foi negado provimento ao recurso de apelação, sob o argumento de omissão quanto à legitimidade da intervenção penal no caso concreto, ante a não recepção do artigo 42 da LCP. 2. A Procuradoria de Justiça apresentou contrarrazões (ID 67775365), pugnando pela manutenção do julgado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se há a omissão apontada. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Ou seja, a omissão no julgamento é caracterizada quando ausente a análise de determinada pretensão ou a falta de fundamento jurídico apto para fundamentar a decisão final. 5. Na hipótese, a omissão não ocorreu, porquanto a tese defensiva foi integralmente abordada. O julgado reconheceu a tipicidade da conduta e a importância do bem jurídico tutelado, afastando a possibilidade de aplicação da intervenção mínima. 6. Nesse contexto, configura-se que o real propósito do embargante é rediscutir a matéria e reapreciar as provas. E segundo o artigo 83, da Lei 9.099/95, c/c o artigo 619, do CPP, não são admitidos embargos de declaração para tal finalidade. IV. DISPOSITIVO 7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.” A parte recorrente aponta que o art. 42 da Lei de Contravenções Penais (perturbação do sossego) não foi recepcionado pela Constituição Federal, tendo em vista a aplicação do princípio da intervenção mínima e os princípios da fragmentariedade e subsidiariedade. Sustenta a repercussão geral da controvérsia. Contrarrazões apresentadas. Preparo dispensado. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, o julgado reconheceu a tipicidade da conduta e a importância do bem jurídico tutelado e, para se chegar à conclusão diversa da firmada pelo acórdão vergastado, seria imprescindível uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, procedimento vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). Ademais, para modificação do julgado, seria necessária a verificação da legislação infraconstitucional pertinente, não cabendo a sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, visto que se ofensa houvesse à Constituição, seria indireta. Portanto, ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário. Publique-se. Intime-se. Brasília, 13 de maio de 2025. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da Terceira Turma Recursal